Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700064-69.2025.8.07.0018 RECORRENTE: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança e extinguiu o mandado de segurança, com resolução de mérito, mantendo a exigência do IPVA de cooperativa de crédito na condição de credora fiduciária de veículos automotores registrados no Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o credor fiduciário, titular da propriedade resolúvel do veículo, pode ser validamente considerado contribuinte do IPVA à luz da Lei Distrital no 7.431/1985; (II) determinar se é admissível, pela via estreita do mandado de segurança, questionar a constitucionalidade de lei distrital que prevê a exação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital no 7.431/1985, nos §§ 7o e 8o do art. 1o, atribui expressamente a condição de contribuinte e responsável solidário do IPVA ao titular do domínio resolúvel e ao possuidor do veículo, incluindo o credor fiduciário e o arrendador mercantil. 4. A propriedade fiduciária, embora resolúvel, possui conteúdo patrimonial e está apta a configurar o fato gerador do IPVA, conferindo legitimidade ao credor fiduciário para figurar no polo passivo da obrigação tributária, nos termos da Lei Distrital no 7.431/1985. 5. O mandado de segurança não é meio idôneo para impugnar normas em tese, nos termos da Súmula no 266 do STF, logo não se pode questionar, por essa via, a constitucionalidade da lei distrital que prevê a exação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: O credor fiduciário, por deter a propriedade resolúvel e a posse indireta do veículo, é contribuinte legítimo do IPVA, nos termos da Lei Distrital no 7.431/1985. O mandado de segurança não é instrumento adequado para impugnar a validade abstrata de norma legal, conforme a Súmula no 266 do STF. A exigência de IPVA do credor fiduciário conta com respaldo legal e não configura hipótese de pagamento indevido que autorize compensação tributária. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, §§ 7o e 8o; CF, arts. 145, § 1o, 146, III, “a”, e 155, III; CTN, art. 110; e CPC, arts. 14, § 3o, 85, § 11, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974026, 0754507-44.2023.8.07.0016, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.2.2025, DJe 19.3.2025; e STF, Súmula no 266. O recorrente defende que a cobrança do IPVA das instituições financeiras que não possuem a propriedade plena dos veículos gravados com cláusula de alienação fiduciária ofende a hipótese de incidência do IPVA prevista nos art. 146, III, a e art. 155, III, da Constituição Federal, bem como ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1o da CF/88). A controvérsia recursal gira em torno da definição se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante a ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda, a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito dos precedentes, enfrentou a celeuma, conforme acórdão a seguir ementado: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1153. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO A QUO QUE DECLARA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI MINEIRA No 14.937/2003. ELEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO CONTRIBUINTE. ARGUIDA OFENSA AOS ARTIGOS 146, INCISO III, ALÍNEA “A”, E 155, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ARTIGO 24, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SIGNO DE RIQUEZA. POSSE DIRETA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESDOBRAMENTO DA PROPRIEDADE. ALARGAMENTO DO NÚCLEO MATERIAL DO TRIBUTO. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA ORIGINÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA IN CASU. DESIGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RESTRIÇÃO À HIPÓTESE DA CONSOLIDAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE PLENA SOBRE O BEM. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.368-B DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A Lei no 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais, que institui, em tal ente, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), elege o credor fiduciário e o devedor fiduciante como contribuinte e como responsável solidário do tributo sobre veículo com alienação fiduciária. 2. O diploma estadual em exame não viola formalmente o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que, “ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes, os Estados-membros, também em matéria tributária, podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3o, da Constituição” (RE 601247AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/2012). 3. Os artigos 4o e 5o, inciso I, da Lei Mineira no 14.937/2003, são materialmente incompatíveis com o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, ao enquadrarem o credor fiduciário como contribuinte do IPVA sobre veículos com alienação fiduciária, já que, na propriedade fiduciária, com o desdobramento da propriedade, a porção mais substancial de seus atributos recai sobre o possuidor direto do bem, quem seja, o devedor fiduciante, e não o credor fiduciário, partindo, portanto, daquele a manifestação do signo presuntivo de riqueza objeto da exação tratada. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 4612 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/2020), dispôs ter o Constituinte franqueado ao legislador o alargamento do conceito de propriedade para tributação via IPVA, entendendo legítimas a incidência tributária sobre o domínio útil e a posse a qualquer título, quando não exercidos pelo proprietário, e a eleição de seus titulares à sujeição passiva do tributo. 5. O entendimento em perfil parte em proteção ao Pacto Federativo, prevenindo a centralização de arrecadação de IPVA nos entes federativos que concentram as sedes das instituições financeiras credoras fiduciárias, e, ademais, em prol do desenvolvimento nacional e da ordem econômica. 6. A Suprema Corte, ao julgar o RE 603.191 (Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 5/9/2011 - Tema 302 da Repercussão Geral), assentou que a norma de responsabilidade tributária editada à luz do art. 128 do Código Tributário Nacional deve estar condicionada, dentre outros pontos, à circunstância de que o encargo econômico do tributo seja repassado ao contribuinte, de modo a que não seja, ao fim, custeado pelo responsável. 7. A eleição do credor fiduciário como responsável pelo IPVA de veículos alienados fiduciariamente destoa do raciocínio consagrado nesta Corte, porquanto a disciplina legal pertinente ao instituto da alienação fiduciária não valida o repasse ou o ressarcimento de encargos tributários entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, prevendo, tão somente, como reflexo tributário da referida avença a sujeição passiva tributária daquele diante da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. 8. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO. 9. Tese de Repercussão Geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem." 10. Modulação temporal da eficácia da decisão, por força dos artigos 8o e 927, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, e artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para que a tese suso produza efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado. (RE 1355870, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 09-10-2025 PUBLIC 10-10-2025 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 13-10-2025 PUBLIC 14-10-2025) Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010